Tribunal: TJDFT
Processo: 0011052-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O mero inconformismo delineado nas razões dos embargos de declaração, sem que estejam presentes os vícios apontados no acórdão embargado, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

2. Embargos da ré conhecidos e rejeitados. Embargos da autora conhecidos e acolhidos.